Tribunal: TJDFT
Processo: 0752617-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITOS LITIGIOSOS. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIO ALTERNATIVO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação do executado e manteve penhora no rosto dos autos e bloqueio de ativos financeiros.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora no rosto dos autos quando o direito do executado é litigioso e ainda não liquidado; (ii) estabelecer se a medida viola o princípio da menor onerosidade diante da ausência de crédito certo e disponível.
III – Razões de decidir
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, abrangendo também direitos litigiosos, ainda que não convertidos em valores líquidos.
4. O art. 860 do CPC autoriza a penhora no rosto dos autos sobre direitos discutidos judicialmente, sendo suficiente a existência de expectativa de crédito, independentemente de liquidez ou trânsito em julgado.
5. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC) confere conteúdo econômico potencial ao direito litigioso, legitimando a constrição.
6. A existência de pedido de indenização por danos morais reforça a natureza patrimonial, ainda que eventual, do direito discutido.
7. A penhora no rosto dos autos possui natureza assecuratória, visando resguardar a utilidade da execução, sem implicar expropriação imediata de valores.
8. A alegação de violação ao princípio da menor onerosidade não se sustenta quando o executado não indica meio alternativo eficaz e menos gravoso, conforme exigido pelo art. 805, parágrafo único, do CPC.
9. Não se verifica ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso na decisão agravada, que se alinha à jurisprudência sobre a penhora de direitos litigiosos.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 499, 789, 805, parágrafo único, 860; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096203, AGI 0748702-90.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 2089208, AGI 0741738-81.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 04/02/2026;